Tribunal: TJMT
Processo: 1000792-58.2022.8.11.0009
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000792-58.2022.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 026.948.021-84 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAURILIO AMERCINO ROCHA FILHO - CPF: 010.789.632-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUZENI MARQUES SOARES - CPF: 041.921.261-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ODACYR VIOTTO JANUARIO - CPF: 604.057.912-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SILVA FERREIRA - CPF: 046.998.811-81 (TERCEIRO INTERESSADO), SEGURANÇA NO TRANSITO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– DESCABIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE ELE CONDUZIU SEU VEÍCULO EMBRIAGADO – DEPOIMENTO DO
S
POLICIA
IS
MILITAR
ES
E DA
CONVIVENTE DO APELANTE
– SINAIS DE EMBRIAGUEZ EVIDENCIADOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 2. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.

RECURSO DESPROVIDO.

1. É descabido o pleito absolutório deduzido pelo apelante, porquanto as declarações dos policiais militares
e de sua convivente,
colhidas durante a instrução judicial, no sentido de que ele estava em visível estado de embriaguez
quando
foi abordado na condução do referido automóvel, evidencia, destarte, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça
“
É
de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária

a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente”
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.829.045/GO, relatado pela Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17.8.2021
e publicado no
DJe
de 27.8.2021).

3
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Robson Santos de Oliveira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Colíder
/MT, nos autos da Ação Penal n. 1000792-58.2022.8.11.0009, na qual foi condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (
art. 306,
c/c art. 298, III
da Lei n. 9.503/97),
à pena de
8
(
oito
) meses
e 5 (cinco) dias
de detenção, em regime
semi
aberto, e 1
4
(
quatorze
) dias-multa a serem calculados na
fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos; bem como à pena de
suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação ou proibição para obtê-la pelo período de
4
(
quatro
) meses.

O apelante, nas razões encontradiças no ID
171693450
, postula
a
sua absolvição, sustentando a inexistência de provas suficientes para manter a sentença condenatória
.

O
Ministério Público, n
as contrarrazões
vistas
no ID
171693452
,
pugna pelo desprovimento deste recurso, linha intelectiva que também foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê no ID
172265489
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, constante no ID
171694786
, narra os fatos desta forma:

[...]

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24 de julho de 2021, por volta das 19h15min, em via pública, precisamente na Rua Abel Xavier, n. 729, bairro Jardim Alegre, nesta cidade de Colíder-MT, o denunciado ROBSON SANTOS DE OLIVEIRA, conduziu a motocicleta Honda CBX 250 Twister, placa KAM-4875, ano-modelo 2006/2007, RENAVAM 903657341, cor vermelha, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sem a devida permissão e habilitação para dirigir veículo automotor.

Historiam os autos que no dia e horário dos fatos, Policiais Militares foram acionados via telefone de emergência 190 para atender uma ocorrência na residência do denunciado, porquanto, consoante narrado, no local estavam sendo quebrados móveis e havia uma mulher com crianças, tudo a indicar suposta prática de violência doméstica.

Ao se deslocarem ao local, os policiais verificaram que o portão da residência estava caído, no entanto, não havia ninguém. Consta que, após alguns minutos, o denunciado na condução da motocicleta acima descrita ali chegou, oportunidade na qual constataram que ele apresentava visíveis sinais que indicavam embriaguez, porquanto, apresentava olhos vermelhos, odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, faces congestas, fala alterada, apresentando atitude arrogante, dispersa, exaltada e irônica, consoante auto de exame de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora de ID 84721396, verificando-se, ademais, não possuir a devida permissão para dirigir veículo automotor, restando preso em flagrante delito.

Interrogado pela autoridade policial, apesar do denunciado não confessar a prática delitiva, declarou ele aos policiais militares que havia ingerido bebida alcoólica, informação
esta
confirmada por sua companheira.

Infere-se que o incriminado é reincidente na prática de tais crimes, conforme se evola da folha de antecedentes criminais acostada aos autos

[...].

Como se sabe a Lei n. 11.705/08 além de disciplinar a margem de tolerância de álcool no s
angue do agente, estabeleceu ser imprescindível a comprovação de que o motorista esteja dirigindo sob influência de pelo menos 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue para a configuração do delito
disposto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, consignando, também, que esse quantitativo somente poderia ser atestado por meio de exame de sangue ou
teste do
etilômetro
.

Por sua vez, a Lei n.
12.760/12 conferiu nova redação ao aludido dispositivo legal, dispondo ser despicienda a aferição da concentração de álcool no organismo do condutor e afastando a necessidade de comprovação,
pelo exame de sangue ou
teste do
etilômetro
,
da quantidade
de álcool por litro de sangue para a configuração do delito previsto no dispositivo legal citado no parágrafo anterior.

Aliás, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, passou a ter esta redação:

Art. 306.
Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012
)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.
Negritamos

Diante dessa alteração legislativa,
foram
modificadas as formas de constatação da embriaguez que, além de poder ser comprovada por exame de dosagem que apresente concentração igual ou superior a 0,6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas de álcool por litro de ar alveolar, a partir da vigência da
Lex
citada por último, também poderá ser levada a cabo mediante gravação de imagem em vídeo, exame clínico, prova testemunhal ou qualquer outro elemento de convicção lícito, que indique alteração da capacidade psicomotora do motorista
, como sói ser na espécie.

Tendo isso como norte, verifica-se
que nestes autos
a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada por meio dos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
171694766
); boletim de
ocorrência (ID
171694772
, p.
2
-
4
); e termo de constatação de sinais de
embriaguez
(ID
171694772
, p.
5
-
6
); bem como pelos depoimentos prestados nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva, depreende-se que o apelante, na fase judicial,
decidiu permanecer em silêncio
.

E
, durante a fase investigativa, afirmou que estava em um bar jogando sinuca
, como se extrai destes excertos d
o termo de
seu
interrogatório
:

[...]
estava em um bar jogando sinuca, próximo da sua residência, momento em que sua convivente
Cleuzeni
, chegou no estabelecimento e pediu para o mesmo ir embora, onde este disse que iria depois; que afirma o interrogado que então
Cleuzeni
saiu do local e ao interrogado chegar em sua residência, não a encontrou; que saiu para procurá-la, e ao não encontrá-la, retornou para casa; que, no momento em que voltou para casa, os policiais estavam em frente a sua residência, onde foi realizada sua condução para as providências
[...].

(
Termo de interrogatório
do apelante
vist
o
no ID
171694772
)

O
s
policia
is
militar
es

Rafael Silva Ferreira e Maurílio
Amercino
Rocha Filho
, que realiz
aram
a abordagem do apelante no dia dos fatos, fo
ram uníssonos,
firme
s
e coerente
s
ao narrar
em
em juízo que o apelante apresentava sinais de embriaguez, conforme se infere deste
s
trecho
s de seus depoimentos

retirado
s
da sentença condenatória
:

[...]
narraram similarmente que a guarnição recebeu uma denúncia de vizinhos para averiguar uma residência tumultuada por gritos e barulhos e com um cenário possível de violência doméstica. Que ao chegarem no local, constataram o portão caído ao chão e os moradores ausentes. Não tardasse, poucos minutos após a chegada dos militares, o réu compareceu na residência, conduzindo uma motocicleta, em visível estado de embriaguez, forte odor etílico e falastrão. Ante a circunstância, ele foi conduzido à delegacia para providências
[...].

(Trecho s do s depoimento s judicia is de
Rafael Silva Ferreira e Maurílio
Amercino
Rocha Filho

extraído da
sentença condenatória
vista no ID
171693429
).

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser
desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s
policia
is
militar
es
em incriminar
em
injustificadamente o apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Ademais, n
o mesmo sentido das declarações anteriormente mencionadas
, a
convivente do apelante,
Cleuzeni
Marques Soares
,
durante a fase investigativa, afirmou que
“por volta das 17h30min da data de ontem, Robson chegou em casa alcoolizado, pilotando a motocicleta e quebrando móveis da residência; que afirma a declarante que ficou com medo e então pegou os filhos e saiu de casa; que só retornou quando ficou sabendo que os policiais teriam conduzido o suspeito”.

Nesse contexto, impende concluir que as testemunhas acima nominadas esclareceram como os fatos ocorreram e confirmaram sob o manto do contraditório e da ampla
defesa as
assertivas

contidas
nos seus depoimentos extrajudiciais, convalidando, assim, as afirmações segundo as quais o apelante apresentava
sinais de embriaguez enquanto pilotava
a
sua motocicleta
, não havendo, pois, como se falar em fragilidade
probatória acerca da prática criminosa narrada na denúncia.

Por conseguinte, diante das provas produzidas, não há como acolher a tese de insuficiência probatória sustentada na peça recursal, haja vista que a condenação do apelante encontra respaldo nos testemunhos do
s
policia
is
militar
es
que particip
aram
da abordagem e autuação da aludida ocorrência de trânsito, além da palavra da
convivente do apelante.

A propósito, acerca do tema, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E CONDUZIR VEÍCULO SEM POSSUIR PERMISSÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE TESTE DE ALCOOLEMIA – PROVA DISPENSÁVEL – ESTADO ETÍLICO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS LEGALMENTE PREVISTOS EM LEI – PROVA TESTEMUNHAL – DEPOIMENTO POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo provas nos autos da materialidade e autoria do crime imputado ao
réu, deve ser mantida a condenação do acusado, sendo inviável o pretendido pleito absolutório.

O depoimento policial deve ser considerado idôneo e capaz de embasar uma condenação, quando em consonância com o conjunto probatório, salvo quando há indícios concretos que o desabone, o que ocorre no caso dos autos.

O crime de embriaguez ao volante, conclui-se da leitura do artigo 306 do Código de
Transito
Brasileiro que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a condução do veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada para a sua consumação, não necessitando, assim, a demonstração de efetiva potencialidade lesiva
.

Não extrapolados os lapsos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos do art. 117 do mesmo diploma, incabível a extinção da punibilidade do réu em razão da prescrição.
(
TJMT, N.U 0002626-87.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 06
.
07
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
11
.
07
.
2022)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
TESTEMUNHOS POLICIAIS RATIFICADOS EM JUÍZO – VALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a condenação pelo delito do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, se há nos autos provas convergentes no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante e constataram sinais claros de embriaguez, a justificar o decreto condenatório
.

2) Recurso desprovido.
(
TJMT, N.U 0002958-47.2018.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 29
.
06
.
2022
e

p
ublicado no DJE
de
04
.
07
.
2022)
Destacamos

Além do mais, quanto à ausência de realização do teste de alcoolemia, sabe-se que este é prescindível quando, por outro meio idôneo de prova, seja possível verificar a situação de embriaguez do apelante, (art. 277 do Código de Trânsito Brasileiro), consoante se infere dos acórdãos do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 306 DA LEI N. 9.503/1997.
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE
. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A inversão do julgado não demanda reexame do acervo fático-probatório que instrui o caderno processual, mas, tão somente, a correta exegese da legislação que rege a matéria e, portanto, não incide, na hipótese, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
A jurisprudência sedimentada desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é de perigo abstrato o delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo desnecessária a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta; e de que, para a tipificação do citado crime, a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012,
não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente
. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021
e publicado no
DJe
de 27/8/2021)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DA LEI N. 9.503/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. COMPROVAÇÃO DO DELITO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES.

RECURSO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie.

II - Segundo a firme jurisprudência desta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio
pro

societate
.

III -
"
A Lei n. 12.760/2012, que alterou o art. 306 do CTB, ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova" (
AgInt
no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
06/11/2017
).

IV - Na hipótese, não há que se falar em ausência de justa causa para a ação penal, pois além do fato de que "o policial ao efetuar a abordagem solicitou ao denunciado para efetuar o teste de alcoolemia, onde foi constatado 1.16 mg/l", o v. acórdão consignou que os indícios de autoria não se resumiam ao teste do
etilômetro
, pois há outros elementos de prova nos autos, como depoimentos de testemunhas e até mesmo a confissão extrajudicial do recorrente, que, na delegacia, afirmou que havia ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Recurso ordinário desprovido.
(RHC n. 95.316/AL, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018,
DJe
de 1/8/2018)
Destacamos

Logo, o pleito absolutório deduzido pelo apelante não encontra respaldo na prova amealhada nestes autos,
eis que não apresentou qualquer elemento idôneo para desconstituir a versão narrada na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, a qual
revela, sem sombras de dúvida, que ele estava sob o efeito de bebida alcoólica, evidenciando, desse modo, que praticou o verbo núcleo do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não se podendo, pois, falar em sua absolvição por insuficiência de prova (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Não é demais asserir a respeito do tema que, embora seja legítimo aspirar a um Direito Penal de mínima intervenção, não pode o preceito penal descurar de seu objetivo de proteger bens jurídicos de reconhecido relevo, a exemplo da segurança do tráfego viário, de modo que para o aperfeiçoamento do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não é exigível a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem, por seu estado de embriaguez, não esteja em condições de conduzir seu veículo automotor com segurança.

Posto isso, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de
Robson Santos de Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023